Tribunal: TJDFT
Processo: 0704332-23.2025.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0704332-23.2025.8.07.0001 APELANTE: LAYANE MARTINS ALVES APELADO: NU PAGAMENTOS S.A., SOLLO RECURSOS, INVESTIMENTOS E TECNOLOGIA FINANCEIRA LTDA, ASSOCIACAO ASSISTENCIALISTA DOS SERVIDORES PUBLICOS DE BRASILIA - ASSPUB, BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A DESPACHO A gratuidade de justiça foi indeferida à apelante-autora na r. sentença (id. 74914628). O contracheque da apelante-autora que consta no processo, relativo a contrato temporário com SES/DF, não está atualizado, visto que se refere a novembro/2024, no qual consta renda líquida de R$ 825,00 (id. 74914609). Ademais, denota-se que há possível ocultação de rendimento, pois o salário creditado na conta da apelante-autora, em dezembro/2024, foi de R$ 3.059,96 (id. 74914626). Assim, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, à apelante-autora para, no prazo de 5 dias comprovar sua hipossuficiência econômica, mediante a apresentação dos contracheques dos últimos 3 meses, referentes a todas as fontes pagadoras, ou, alternativamente, efetuar o recolhimento do preparo recursal. Intime-se. Decorrido o prazo, torne concluso. Brasília - DF, 23 de agosto de 2025 VERA ANDRIGHI Desembargadora